Tribunal: TJSP
Processo: 1514842-88.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo duplamente majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório a ensejar a condenação dos acusados pelos delitos de roubo majorado (concurso de pessoas), em continuidade delitiva. 2. Laudo pericial que constatou ser a arma de fogo inapta para a realização de disparos. O emprego de arma de fogo inapta

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo duplamente majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório a ensejar a condenação dos acusados pelos delitos de roubo majorado (concurso de pessoas), em continuidade delitiva. 2. Laudo pericial que constatou ser a arma de fogo inapta para a realização de disparos. O emprego de arma de fogo inapta para realização de disparos não configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, par. 2o-A, I, do Código Penal. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. 3. Roubos em continuidade delitiva configurados. Crimes da mesma espécie, unidos pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e derivados de um mesmo impulso criminoso. 4. Fixação das penas. 5. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial fechado para as penas privativas de liberdade. Recurso parcialmente provido.